Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709811-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, MARLUCIA SOARES SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA e MARLÚCIA SOARES SILVA no ID 70755338 contra a decisão de ID 70423548. A parte embargante sustenta que o julgado padece dos vícios da omissão e da contradição. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão recorrida apresenta vício passível de correção por meio da oposição de Embargos de Declaração, ao afirmar que a exigência de recolhimento prévio do ITBI constitui prática comum e lícita adotada por todos os cartórios de registro de imóveis. Alega, para tanto, que tal afirmação é genérica e carece de força normativa suficiente para justificar a manutenção da obrigação de fazer, sobretudo sob pena de cumprimento forçado. Destacam que o fato de determinada prática ser comum não equivale à obrigatoriedade de sua adoção indiscriminada, sem análise das peculiaridades do caso concreto, uma vez que a exigência do ITBI antes do registro do imóvel não encontra amparo normativo e extrapola os limites da legalidade estrita. Apontam que a interpretação dada pela recorrida no que se refere ao lançamento do ITBI está em desacordo com a literalidade do dispositivo legal, que utiliza o verbo no modo indicativo "é lançado", indicando a natureza cogente da atividade administrativa tributária. Aduzem que a decisão embargada induz a uma facultatividade que a norma não contempla, omitindo-se de enfrentar o argumento de que o lançamento tributário não pode ser imposto como condição obrigatória prévia à lavratura da escritura, assim como que a decisão não fez clara distinção entre os momentos da lavratura da escritura (ato notarial) e do registro (ato registral). Destacam que a decisão não analisou adequadamente a tentativa efetiva dos ora embargantes de cumprirem a obrigação de lavrar a escritura pública, haja vista que demonstraram a busca pela efetivação do registro sem, contudo, submeterem-se a exigências que reputaram ilegítimas, mediante provocação judicial própria. Sustentam que as referidas exigências violam preceitos tributários fundamentais e a repartição legal das obrigações entre as partes contratantes. Tecem demais considerações no mesmo sentido, assim como citam julgado que entendem amparar sua tese recursal. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando-se detidamente os autos, constata-se que não há razões jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática ora embargada. Com efeito, a exigência do recolhimento prévio do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) antes da lavratura da escritura pública é medida rotineiramente adotada com o propósito de assegurar a segurança jurídica e a regularidade fiscal das transações imobiliárias. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre no momento do registro do imóvel, tal interpretação não invalida a prática administrativa adotada por diversos cartórios, que exigem o pagamento prévio como forma de evitar fraudes e garantir a efetiva arrecadação do tributo. Ademais, ressalta-se que essa prática é amparada por normas administrativas locais, editadas com vistas à eficiência e à segurança nas transações envolvendo bens imóveis. Assim, não se verifica ilegalidade na exigência realizada previamente à formalização do ato notarial. Cumpre destacar, ainda, que a decisão embargada interpretou de forma sistemática e teleológica o artigo 10 da Lei Distrital no 3.830/2006, considerando o contexto normativo e os objetivos da norma. A utilização da expressão “é lançado”, constante do dispositivo legal, não impede que o lançamento do imposto se dê por meio de declaração do sujeito passivo, conforme previsto na legislação tributária vigente. Sob esse aspecto, a interpretação adotada na decisão encontra respaldo no princípio da praticidade administrativa, permitindo que o lançamento do ITBI ocorra de ofício ou mediante declaração, a depender das especificidades da transação. Além disso, os argumentos suscitados pelos embargantes foram devidamente enfrentados, tendo o decisum reconhecido que a exigência do recolhimento prévio do ITBI constitui prática comum, legítima e voltada à proteção do interesse público, uma vez que busca garantir tanto a regularidade fiscal quanto a segurança jurídica das operações imobiliárias. Confira-se: Conforme o art. 10 da Lei no 3.830/2006, o imposto pode ser lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, sendo este responsável pelo pagamento através da rede arrecadadora autorizada, mediante Documento de Arrecadação (DAR) ou outro meio aprovado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. O pagamento do imposto deve ocorrer antes da lavratura do instrumento de transmissão, caso o ato seja realizado no Distrito Federal. Os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis, tabeliães, escrivães e demais serventuários são obrigados a exigir o comprovante de pagamento do imposto ou documento que comprove a isenção ou não incidência do ITBI, antes da lavratura do instrumento de transferência de imóvel ou direito relacionado a ele. Ademais, cabe observar que o contribuinte do imposto é o adquirente, o cessionário ou o promitente comprador do bem ou direito, e o Juízo não tem ingerência sobre a atividade arrecadatória dos oficiais de registro e da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não podendo impor isenção ou parcelamento do tributo sem amparo legal. Portanto, a parte agravante deve cumprir a obrigação de fazer imposta, realizando o pagamento do ITBI e tomando todas as medidas necessárias para que a transferência do imóvel seja concretizada conforme o estipulado na sentença, respeitando os procedimentos legais e as normas fiscais pertinentes. Em outros termos, é imperativo que a parte agravante realize o pagamento do tributo devido e de eventuais emolumentos, além de todas as providências necessárias para que o procedimento de transferência do imóvel seja efetivado, atendendo às disposições legais e garantindo a concretização da sentença. (destacado) Nessa conjuntura, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir, por meio impróprio, a extensão da obrigação de fazer fixada na fase de conhecimento. Tal pretensão, todavia, revela-se incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado sob a justificativa de mero inconformismo com o resultado da decisão proferida. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. (...) 4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1918563, 07378372820238070016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1917598, 07039792020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025 18:07:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador